Tribunal: TJMT
Processo: 1001858-30.2018.8.11.0004
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001858-30.2018.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JURANDIR FERNANDES DOS SANTOS - CPF: 599.604.181-20 (RECORRENTE), SERGIO BARROS ALVES LIMA - CPF: 018.980.811-07 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE MAJORAÇÃO DO VALOR – VALOR DEIXADO AO ARBÍTRIO DO JUIZ – AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE EMENDA PARA CORRIGIR VALOR DA CAUSA – FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO NO VALOR DA CAUSA (R$ 1.000,00) –
QUANTUM
INSUFICIENTE – NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa” e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos danos suportados.

Nos termos do Enunciado 170 do FONAJE a regra do artigo 292, V, do Código de Processo Civil não se aplica ao sistema dos Juizados Especiais, de modo que a indenização por dano moral pode ser deixada ao arbítrio do magistrado, dentro do limite de alçada.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade e, assim, de rigor a majoração
do valor da indenização quando estipulado em valor insuficiente.

R
eforma da sentença a fim de majorar o “quantum” indenizatório fixado pelo juízo “a quo”.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para declarar a inexistência do débito inscrito (R$ 591,17) e condenar a promovida ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 1.000,00) justificando o valor por conta da inexistência de pedido expresso e da fixação do valor da causa em R$ 1.000,00 para efeito de alçada, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL, para:

a) CONDENAR, a empresa Reclamada TELEFÔNICA BRASIL S/A a pagar a quantia de R$1.000,00 (um mil reais) à titulo de indenização por danos morais ocasionados ao Reclamante JURANDIR FERNANDES DOS SANTOS valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença (Súmula 362 STJ).

Como consequência da presente sentença, DECLARO inexistente a relação jurídica entre as partes, em discussão nesse processo.

Fica a parte condenada ciente de que, após o trânsito em julgado deste ato sentencial, se não houver o pagamento voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o montante condenatório, nos termos do artigo 523 e seus parágrafos, do Novo Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/95.

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.o 9.099/95.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença para majorar o valor da indenização, justificando que deixou o valor ao arbítrio do magistrado, sendo o valor fixado irrisório para a espécie.

A parte promovida apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Inicialmente, destaco que somente a parte promovente interpôs recurso visando à majoração da indenização por dano moral, pois entende que o valor da indenização fixado pelo magistrado
a quo
é insuficiente.

O presente feito possui uma peculiaridade, pois o magistrado
a quo
fixou o valor da indenização por dano moral em R$ 1.000,00 justificando que não houve pedido expresso de valor, razão por que se utilizou da regra do artigo 292, V, do Código de Processo Civil, conforme justificativa que cito:

Destarte, a petição inicial do autor não quantificou o seu pedido de dano moral, apenas mensurando o valor da causa em R$ 1.000,00 (um mil reais).

Determina o CPC/2016 que o autor deve especificar o valor do seu pedido, conforme

artigo 292, inciso V:

Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será:

V – na ação indenizatória, inclusive a fundada em dano moral, o valor pretendido.

Assim, considerando que o autor não apresentou o valor do seu pedido, e a presente demanda funda-se em pedido de indenização moral, devido reconhecer o valor da causa como o valor do seu pedido.

Dessa forma, plausível a fixação da indenização moral em R$1.000,00 (um mil reais).

Entretanto, referida regra não possui aplicabilidade na seara dos Juizados Especiais, que possuem regras próprias, inspiradas nos princípios da simplicidade, celeridade e economia processual.

Nos termos do Enunciado 170 do FONAJE a regra do artigo 292, V, do Código de Processo Civil não se aplica ao sistema dos Juizados Especiais, de modo que a indenização por dano moral pode ser deixada ao arbítrio do magistrado, dentro do limite de alçada:

ENUNCIADO 170 - No Sistema dos Juizados Especiais, não se aplica o disposto no inc. V do art. 292 do CPC/2015 especificamente quanto ao pedido de dano moral; caso o autor opte por atribuir um valor específico, este deverá ser computado conjuntamente com o valor da pretensão do dano material para efeito de alçada e pagamento de custas

(XLI Encontro - Porto Velho-RO).

Assim, podem as partes, respeitado o valor de alçada dos Juizados Especiais, deixar ao arbítrio do magistrado a fixação da indenização, tal como ocorreu no caso concreto, valor que deve respeitar o teto atribuído ao Juizados Especiais, pois a parte está representada por advogado.

Assim, restando comprovada que a inscrição é indevida, posto que não houve a comprovação da contratação, deve o consumidor ser indenizado moralmente pelos danos causados, devendo a parte Recorrida suportar os riscos do negócio decorrente de fraude na contratação.

O dano moral experimentado no caso dos autos é puro
,
pois se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano “in re ipsa”, isto é, a constatação do dano extrapatrimonial no caso concreto se satisfaz pela simples verificação da inscrição indevida nos órgãos de proteção.

Entretanto, no que se refere ao
quantum
indenizatório fixado, entendo que a sentença merece reforma, posto que a fixação do valor de R$ 1.000,00 (mil reais) se mostra insuficiente para a espécie e, portanto, divorciada dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Entendo que o valor fixado deve ser majorado, a fim de guardar correlação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos levados a julgamento.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para majorar o
quantum
indenizatório para o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de dano moral, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2020